Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-72.2021.8.26.0240
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO – Pedido de absolvição por falta de provas ou, ainda, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Pleito subsidiário de redução da reprimenda – Autoria e materialidade bem demonstrados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio nas duas oportunidades

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO – Pedido de absolvição por falta de provas ou, ainda, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Pleito subsidiário de redução da reprimenda – Autoria e materialidade bem demonstrados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio nas duas oportunidades em que ouvida – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.